Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO. ORDEM DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Nos termos do artigo 174 do CTN, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (art. 174, parágrafo único, I, CTN).

3. Não deve ser pronunciada a prescrição do crédito tributário quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo prescricional dos 5 anos, ainda que a ordem de citação tenha se dado após esse prazo, uma vez que o referido despacho interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da ação executiva (art. 174, parágrafo único, I, CTN, c/c art. 240, §1o, CPC).

4. Não se conhece de matérias suscitadas em contrarrazões quando não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso conhecido e provido.